Tribunal: TJES
Processo: 0029211-59.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029211-59.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOAO DALMACIO CASTELLO MIGUEL

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
apelação cível
E REMESSA NECESSÁRIA
.
PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
RENÚNCIA RETROATIVA DE RECEITA TRIBUTÁRIA. MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO INEXISTENTES. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO QUE NÃO ENTROU EM VIGOR.
Recurso conhecido e provido.
REMESSA PREJUDICADA.

I.
P
rescreve o artigo 25, §2º, da Lei Municipal 6075/03, com a redação conferida pela Lei 7938/10, que, desde a sanção da Lei 6075/03, até o início da vigência da Lei 7938/10, aplicar-se-ia aos notários e registradores não a alíquota geral de 5% (cinco por cento), mas de 2% (dois por cento), sobre o valor dos respectivos emolumentos, não se integrando o ISSQN, todavia, ao valor dos emolumentos.

II.
Na hipótese
, o benefício tributário,
fruto de
evidente renúncia retroativa de receita por
redução de
alíquota em favor, exclusivamente, de
notários e registradores,
não entrou em vigor por força do artigo 14, §2º, da LRF, porquanto, evidentemente, além de inexistir estimativa do impacto econômico-financeiro, não foram implementadas as medidas de compensação previstas no inciso II, quais sejam: aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

III.
Recuso conhecido e provido.
Remessa prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
N.º
0029211-59.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOAO DALMACIO CASTELLO MIGUEL

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICIPIO DE VITORIA, acompanhada de remessa necessária, contra sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, no bojo de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por JOAO DALMACIO CASTELLO MIGUEL, cujo
decisum
julgou “
procedente a pretensão autoral
para
declarar
que, desde a entrada em vigor da Lei 6075/03 até a da Lei 7938/2010, a relação jurídica existente obriga o autor ao recolhimento de ISS à alíquota de 2% (dois por cento), bem como, REVISAR o termo de parcelamento extraordinário nº 01/2011, desconstituindo-o no que toca à alíquota de 5%, a ser substituída pela de 2% e; CONDENAR a parte ré à restituição dos valores indevidamente recolhidos no pagamento do parcelamento citado
”, oportunidade em que condenou o apelante “
ao pagamento das custas e dos honorários, a serem apurados na forma do §5º do art. 85 do CPC, observados os percentuais mínimos previstos, cuja base de cálculo será o valor do proveito econômico/valor da causa.
”

Em suas razões recursais, sustentou que o parcelamento impugnado é um ato jurídico perfeito, tendo o apelado optado, livre e espontaneamente, por realizar o acordo de parcelamento de sua dívida.

Sequencialmente, asseverou a inconstitucionalidade do artigo 25, §2º, da Lei Municipal 6075/03, com a redação dada pela Lei 7938/10, na medida em que, “
em que pese o julgamento da ADIN 0003756-72.2010.8.08.0000, viola claramente normas legais e constitucionais
”, pois, “
se a norma municipal viola a Lei de Responsabilidade Fiscal também está, por conseguinte, usurpando a competência constitucional para a edição da lei de caráter geral em matéria financeira
”, prevista no artigo 24, inciso I, da CF/88.

Por fim, afirmou que “
a lei municipal pode ser considerada vigente, mas não pode ser considerada eficaz por expressa disposição do parágrafo segundo do artigo 14 da LRF, sob pena de incidir em clara inconstitucionalidade.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, a teor da compreensão fixada pelo e. STJ no Tema Repetitivo 375, “
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.
Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários
. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)
”.

Sem razão, portanto, o apelante ao arrazoar a impossibilidade de modificação da alíquota de 5% (cinco por cento) do ISSQN prevista no acordo de parcelamento estabelecido entre as partes, caso se revele em descompasso com os índices previstos na legislação de regência.

Dito isso, prescreve o artigo 25, §2º, da Lei Municipal 6075/03, com a redação conferida pela Lei 7938/10, que, desde a sanção da Lei 6075/03, até o início da vigência da Lei 7938/10, aplicar-se-ia aos notários e registradores não a alíquota geral de 5% (cinco por cento), mas de 2% (dois por cento), sobre o valor dos respectivos emolumentos, não se integrando o ISSQN, todavia, ao valor dos emolumentos.

Referido dispositivo, por óbvio, não ofende o artigo 24, inciso I, da CF/88, o qual se limita a prescrever a competência legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal sobre “
direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
”

Destarte, nas palavras do saudoso Des. WILLIAM COUTO GONÇALVES, “
admitir que toda e qualquer norma ordinária, presente ou futura, possa servir de parâmetro constitucional,
(...) seria ampliar o bloco de constitucionalidade
através de simples normas ordinárias, que não ingressaram no mundo jurídico pelo rigoroso critério de criação de normas constitucionais.
” (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100100037561, Relator Designado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/12/2012, Data da Publicação no Diário: 30/01/2013)

Não que se falar, portanto, em violação direta da norma constitucional mencionada
no recurso de apelação cível.

Por outro lado, assiste razão ao apelante ao indicar que o benefício tributário, com evidente renúncia
retroativa
de receita por alteração de alíquota – de 5% para 2% - em favor, exclusivamente, de notários e registradores, criado no §2º, do artigo 25, da Lei Municipal 6075/03, pela Lei Municipal 7938/10,
não entrou em vigor por força do artigo 14, §2º, da LRF
, porquanto, evidentemente, além de inexistir estimativa do impacto orçamentário-financeiro, não foram implementadas as medidas de compensação previstas no inciso II, quais sejam: aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Vejamos:

Artigo 14, LRF.

A concessão
ou ampliação
de
incentivo ou
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá
estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender
ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e
a pelo menos uma das seguintes condições
:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação,
no período mencionado no caput,
por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º
A renúncia compreende
anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral,
alteração de alíquota
ou modificação de base de cálculo
que implique redução discriminada de tributos
ou contribuições,
e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II,
o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.

Mister consignar, por oportuno e relevante, que a LC 101/00 (LRF) consiste em norma geral editada pela União no âmbito da competência legislativa concorrente, de necessária observância pelos demais entes federados, sob pena de desvirtuar o mínimo de unidade normativa almejado pela Constituição Federal.

Confira-se: STF; ADI 3356, Relator(a): EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019.

Note-se, assim, que, embora corresponda o artigo 25, §2º, da Lei Municipal 6075/03, com a redação conferida pela Lei 7938/10, em ululante hipótese de renúncia de receita tributária, não foram previstas medidas de compensação destinadas à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conspurcando, desta forma, o artigo 14, da LRF.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para julgar improcedente a demanda, extinguindo-a com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que inverto os ônus sucumbenciais para condenar o demandante/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados sobre o valor do proveito econômico, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC/15. Remessa necessária julgada prejudicada.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Em sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

Apenas rememorando os fatos, trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de de Vitória/ES que, nos autos da de Ação Ordinária ajuizada por
JOÃO DALMACIO CASTELLO MIGUEL
, julgou “
procedente a pretensão autoral para declarar que, desde a entrada em vigor da Lei 6075/03 até a da Lei 7938/2010, a relação jurídica existente obriga o autor ao recolhimento de ISS à alíquota de 2% (dois por cento), bem como, REVISAR o termo de parcelamento extraordinário nº 01/2011, desconstituindo-o no que toca à alíquota de 5%, a ser substituída pela de 2% e; CONDENAR a parte ré à restituição dos valores indevidamente recolhidos no pagamento do parcelamento citado
”, oportunidade em que condenou o apelante “
ao pagamento das custas e dos honorários, a serem apurados na forma do §5º do art. 85 do CPC, observados os percentuais mínimos previstos, cuja base de cálculo será o valor do proveito econômico/valor da causa.
”

O e. Desembargador Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
conheceu da apelação e deu provimento ao recurso para julgar improcedente a demanda, extinguindo-a com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que inverteu os ônus sucumbenciais para condenar o demandante/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados sobre o valor do proveito econômico, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, inciso II, do CPC/15.

Entendeu a nobre colega que
“assiste razão ao apelante ao indicar que o benefício tributário, com evidente renúncia
retroativa
de receita por alteração de alíquota – de 5% para 2% - em favor, exclusivamente, de notários e registradores, criado no §2º, do artigo 25, da Lei Municipal 6075/03, pela Lei Municipal 7938/10,
não entrou em vigor por força do artigo 14, §2º, da LRF
, porquanto, evidentemente, além de inexistir estimativa do impacto orçamentário-financeiro, não foram implementadas as medidas de compensação previstas no inciso II, quais sejam: aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição”
.

Fundamenta, ainda, o e. Relator que,
embora corresponda o artigo 25, §2º, da Lei Municipal 6075/03, com a redação conferida pela Lei 7938/10, em ululante hipótese de renúncia de receita tributária, não foram previstas medidas de compensação destinadas à manutenção do equilíbrio das contas públicas, conspurcando, desta forma, o artigo 14, da LRF
.

Em seguida o Eminente Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
acompanhou o voto do relator.

Pois bem, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e, após o devido exame dos pontos em debate, entendo por
acompanhar o judicioso voto do Ilte. Relator
, para conhecer do recurso e a ele dar provimento para julgar improcedente a ação ordinária, extinguindo-a com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 e, por conseguinte, inverter os ônus sucumbenciais nos moldes estabelecidos pelo e. Relator.